Tribunal: CARF
Processo: 10880.912352/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.912352/2018-32
ACÓRDÃO
3402-012.856 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E ALCOOL DO
ESTADO DE SAO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2018
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Faz jus ao crédito do REINTEGRA o contribuinte que juntar ao processo
administrativo fiscal conjunto probatório suficiente para demonstrar sua
legitimidade, relativo ao REINTEGRA, em confronto às glosas constantes no
despacho decisório eletrônico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa(substituto[a] integral),
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.856 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912352/2018-32
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
Versa este processo sobre pedido de reconhecimento de direito creditório
relativo ao REINTEGRA (PER), submetido à tratamento eletrônico. O Despacho
Decisório (D.D.) no 2631952 (fl. 323), emitido em 05/04/2019, que tem como seu
anexo a Análise do Crédito (fls. 325 a 327), refere-se ao PER/DCOMP no
12212.23908.020218.1.5.17-7084 (retificador) (fls. 328 a 1.071), transmitido em
02/02/2018, relativo ao 1o trimestre de 2017, no qual a COOPERATIVA DE
PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, AÇUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, CNPJ no 61.149.589/0001-89, pleiteou crédito tributário no valor de R$
23.248.538,84. O tratamento eletrônico, todavia, imputou as seguintes
inconsistências (fls. 5, 6 e 88): - Inconsistência “G”: “Declaração de Exportação
não confirmada ou cancelada”; - Inconsistência “L”: “Registro de Exportação não
vinculado à Declaração de Exportação”; - Inconsistência “sem letra”: Nota Fiscal
não comprova exportação do produto do RE ou DSE. Em consequência, foi
reconhecido o valor de R$ 22.856.739,87, ou seja, foi deferido parcialmente o
pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP acima mencionado, e não o
valor pleiteado. A Análise de Crédito (fls. 325 a 327) apresenta esclarecimentos
detalhados sobre os fatos examinados, o cálculo do crédito e as inconsistências
identificadas no pedido de reconhecimento de direito creditório registrado pela
interessada: "Considerações iniciais O crédito de Reintegra foi analisado a partir
das informações prestadas em um único Pedido de Ressarcimento, aquele
identificado como "PER/DCOMP com demonstrativo de crédito". Os seguintes
procedimentos foram realizados para a análise do direito creditório: -
Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas Fiscais,
das Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação informados na
pasta Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas vinculações; -
Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação
geram direito ao crédito do Reintegra; - Cálculo do valor do crédito por produto
exportado, condizente com a legislação. [.....]. Cálculo do Direito Creditório O
cálculo do direito creditório foi realizado a partir das informações das Notas
Fiscais relativas à saída das mercadorias para as quais, por meio da vinculação aos
documentos de exportação informados no PER/DCOMP, foi confirmada a
exportação. Para compor a base de cálculo do Reintegra, considerou-se o valor da
mercadoria constante na Nota Fiscal, abatido dos descontos concedidos e
acrescido das despesas de frete, seguro e outras despesas. Quando os valores de
desconto e despesas não foram informados de forma discriminada por produto na
Nota Fiscal, foram rateados entre todos os produtos nela contemplados,
proporcionalmente ao valor da mercadoria. Para estabelecer a base de cálculo do
Reintegra, foram somados os valores apurados nas diversas Notas Fiscais relativos
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.856 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912352/2018-32
3
a cada produto, identificado pelo código NCM. Como limite para reconhecimento
do direito creditório, adotou-se o menor valor entre: - o somatório, por código
NCM, do resultado da aplicação da alíquota vigente para o produto na data de
saída da Nota Fiscal pelo valor correspondente à base de cálculo do crédito; - o
valor informado, no PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, como Valor
Reintegra, por produto.
A soma dos valores apurados por produto corresponde ao valor do direito
creditório reconhecido." Por meio eletrônico, a interessada foi cientificada do
D.D. no 2631952 em 08/04/2019 (fl. 1.072), tendo ela apresentado manifestação
de inconformidade e documentos em 08/05/2019 (fls. 255 a 1.071). A defesa
alegou que: Dos fatos. 1. Segundo a fiscalização, as operações referentes à Nota
Fiscal no 74400 não gerariam a percepção de créditos à título de REINTEGRA, uma
vez que não teriam a exportação das mercadorias nela consubstanciadas
comprovadas, ante ao fato de que a referida NF, supostamente, não estaria
relacionada à uma Declaração de Exportação ou, ainda, que referido documento
estaria cancelado nos sistemas virtuais da Receita Federal, conforme
demonstrativo abaixo:

2. Concluiu também a fiscalização que não merecia prosperar o crédito apurado
proveniente do RE no 17/0436666-001, ante ao fato de que, supostamente, as
mercadorias nele consubstanciadas não encontrariam correlação com a DE no
2170227517/5, conforme demonstrativo abaixo:

3. As conclusões da fiscalização se mostram impertinentes e equivocadas,
devendo o Despacho Decisório ser reformado; Das supostas inconsistências
apuradas pela fiscalização. Inconsistência “G” - Declaração de Exportação não
confirmada ou cancelada. 4. As operações realizadas pela manifestante,
consubstanciadas na Nota Fiscal no 74400, que fora objeto de glosa pela
Fiscalização, estão diretamente relacionadas ao RE no 17/0488643-001,
possuindo, inclusive, menção expressa de sua correlação no campo de “dados
adicionais”. Reproduziu um trecho da Nota Fiscal no 74400 que faz referência ao
RE no 17/0488643- 001 (fl. 262);
5. Pelas informações constantes nos referidos documentos, depreende-se que as
mercadorias ali transacionadas são as mesmas. As mercadorias descritas em
ambos os documentos possuem o mesmo peso líquido, mesmo peso bruto,
mesma quantidade e mesmo valor, não sendo possível a conclusão de que tal fato
seria mera coincidência. Reproduziu um trecho da Nota Fiscal no 74400 e outro do
RE no 17/0488643-001 (fls. 262 e 263);
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.856 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912352/2018-32
4
6. A Nota Fiscal no 74400 encontra direta correlação com a DE no 2175424140/9,
sendo necessário o reconhecimento do direito creditório pleiteado. A Nota Fiscal
no 74400 consta da Relação de Notas Fiscais da DE no 2175424140/9. Reproduziu
um trecho da DE no 2175424140/9 (fl. 263);
7. A DE no 2175424140/9 abarca as mercadorias consubstanciadas nas Notas
Fiscais no 74399 e no 74400;
8. As informações imputadas nessa DE são idênticos à somatória daqueles
constantes das Notas Fiscais no 74399 e no 74400. Apresentou planilha e
reproduziu trecho da DE no 2175424140/9 (fl. 264);
9. A DE no 2175424140/9 encontra-se devidamente averbada perante os sistemas
eletrônicos da Receita Federal desde 18/04/2017;
10. Restando comprovada a correlação entre a Nota Fiscal no 74400 com a DE no
2175424140/9, se mostra necessária a reforma do D.D. ora combatido, para que
seja reconhecida a integralidade dos créditos pleiteados pela manifestante;
Inconsistência “L” – Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação.
11. A Nota Fiscal no 1372, vinculada ao RE no 17/0436666-001, acobertou a
remessa das mercadorias para à FERRARI AGROINDÚSTRIA S/A, empresa
comercial exportadora;
12. No campo “Natureza da Operação” e “Dados Adicionais” da Nota Fiscal
verifica-se que a remessa se refere à operação de venda à empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação;
13. Impõem-se, portanto, a reforma do D.D., com o devido reconhecimento da
integralidade do direito creditório pleiteado;
Princípio da verdade material.
14. As equivocadas inconsistências apuradas poderiam facilmente ter sido
sanadas em análise à documentação já vinculada ao sistema virtual da Receita
Federal, pois se mostram mais que suficientes para a comprovação da
procedência das operações realizadas pela manifestante;
15. O montante objeto de glosa pela fiscalização fora de aproximadamente 1,8%
do montante integral pleiteado, o que demonstra a mais perfeita boa-fé da
manifestante, bem como da procedência das operações realizadas e dos créditos
pleiteados;
16. O processo administrativo fiscal deve ser pautado com base na verdade
material. Reproduziu trecho de doutrina;
17. O princípio da verdade material em matéria tributária determina que a
autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade. Reproduziu ementa de
acórdão proferido pelo CARF e ementa de acórdão proferido pelo TRF da 4
Região;
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.856 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912352/2018-32
5
Provas.
18. A manifestante busca provar todo o alegado por meio das provas documentais
já acostadas ao presente processo, e ainda outras que se façam necessárias para a
comprovação do direito aqui defendido, em prestígio aos princípios da verdade
material e do formalismo moderado, incidentes no processo administrativo.
Reproduziu ementas de acórdãos proferidos pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF;
Pedidos.
19. Ante o exposto, requer seja recebida e julgada totalmente procedente a
presente manifestação de inconformidade;
20. Protesta, outrossim, pela possibilidade de juntar outros documentos que
possam corroborar a legitimidade e a legalidade dos créditos pleiteados, durante
o trâmite do presente processo administrativo, em atenção ao princípio da
verdade material, bem como pela realização de eventual perícia técnica, a ser
realizada no momento processual mais oportuno.
O recorrente junta aos autos, em sede de manifestação de inconformidade,
documentos comprobatórios referentes às Notas Fiscais, extrato dos registros de exportação,
relatórios do Siscomex, consultas ao histórico dos despachos, dentre outros, às fls. 317 a 1.071.
A DRJ08, em 10 de outubro de 2022, através do Acórdão 108-030.442, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, ratificando as inconsistências encontradas pelo
processamento eletrônico, porque acatar retificações é frontalmente contrário às normas legais
adrede mencionadas, além de implicar em nítida supressão de instância. Afirma ainda que, mesmo
que neste momento fosse possível atendê-la, não é possível afirmar que novas inconsistências não
seriam imputadas na análise eletrônica ou manual do PER/DCOMP.
Após cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
ratifica os argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade.
O julgamento foi convertido em diligência, mediante Resolução no 3402-004.004,
com objetivo de esclarecer os seguintes pontos: i) que a unidade de origem análise os documentos
de fls. 317 a 321, 1.047 a 1423, e 1489 a 1501, em cotejo às inconsistências constantes no despaco
decisório eletrônico, com ênfase às informações contidas nas notas fiscais, extratos do Siscomex,
histórico de exportações, registros de exportação, DE/DSE; ii) seja confeccionado relatório final
com análise pormenorizada quanto à efetiva inexistência de declarações de exportação não
confirmadas ou canceladas, em cotejo às declarações de exportação juntadas (inconsistência G);
se há vinculação dos registros de exportação às declarações de exportação, não necessariamente
nos termos da legislação, mas com menções expressas em outros campos, seja no RE em relação à
DE, ou vice-versa, e, enfim, se a nota fiscal, no bojo de suas informações, inclusive no campo
observações, realiza a vinculação da nota fiscal ao DE/DSE ou RE.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.856 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912352/2018-32
6
Foi juntada aos autos a Informação no 321/2025/REINT/EQAUD/DEVATBR/RFB, com
retorno do processo para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo integral conhecimento.
A controvérsia reside em dois pilares argumentativos: i) nulidade da decisão de
primeira instância, aqui por mim suscitada de ofício; ii) certeza e liquidez dos créditos pleiteados
no regime do Reintegra.
O julgamento do presente processo administrativo fiscal, em 21 de maio de 2024,
foi convertido em diligência, com objetivo de esclarecer i) que a unidade de origem análise os
documentos de fls. 317 a 321, 1.047 a 1423, e 1489 a 1501, em cotejo às inconsistências
constantes no despaco decisório eletrônico, com ênfase às informações contidas nas notas fiscais,
extratos do Siscomex, histórico de exportações, registros de exportação, DE/DSE; ii) seja
confeccionado relatório final com análise pormenorizada quanto à efetiva inexistência de
declarações de exportação não confirmadas ou canceladas, em cotejo às declarações de
exportação juntadas (inconsistência G); se há vinculação dos registros de exportação às
declarações de exportação, não necessariamente nos termos da legislação, mas com menções
expressas em outros campos, seja no RE em relação à DE, ou vice-versa, e, enfim, se a nota fiscal,
no bojo de suas informações, inclusive no campo observações, realiza a vinculação da nota fiscal
ao DE/DSE ou RE.
A informação fiscal trouxe as seguintes afirmações:
6. O contribuinte apresentou vasta documentação em sua Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário, sendo que a questão central da análise do
crédito do Reintegra é avaliar se o produto (NCM) contemplado no Reintegra foi
efetivamente exportado. Diante disso, a análise é calcada na coerência dos
documentos de produção (nota fiscal) e de exportação (DE/RE). Análise da
Inconsistência G - Declaração de Exportação não confirmada ou cancelada 7. A
nota fiscal 74400 foi vinculada no pedido de ressarcimento (PER) à declaração de
exportação (DE) 2175414908/1. Contudo, verifica-se que referida declaração
encontra-se cancelada. Constatou-se, entretanto, que a DE atualmente ativa que
abrange as mencionadas notas fiscais é a de no 2175424140/9, conforme
demonstrado na tela abaixo.
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.856 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912352/2018-32
7

Análise da Inconsistência L- Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação
8. A Nota Fiscal no 1372 apresentou a inconsistência de tipo L, a qual indica que o
Registro de Exportação não está vinculado à Declaração de Exportação.
9. A nota fiscal no 1372 foi vinculada no, pedido de ressarcimento (PER), à
Declaração de Exportação (DE) 2170227517/5 e ao Registro de Exportação (RE)
17/0436666-001. No entanto, conforme demonstrado na tela extraída do sistema
SISCOMEX, verifica-se que o RE 17/0436666- 001 está vinculado à DE
2170227517/5. Diante disso, considera-se a inconsistência inicialmente apontada
como superada.

10.
Procedeu-se à reanálise do Pedido de Ressarcimento no
12212.23908.020218.1.5.17-7084, à luz dos argumentos apresentados pelo
contribuinte. Foram considerados, para tanto, os aspectos abordados nos itens 7
a 9.
11. Nesta nova avaliação, não foram identificadas inconsistências nas Notas
Fiscais que pudessem ensejar impedimento ao aproveitamento do crédito
referente ao regime Reintegra.
12. O cálculo do direito creditório foi realizado a partir das informações das Notas
Fiscais relativas à saída das mercadorias para as quais, por meio da vinculação aos
documentos de exportação, foi confirmada a exportação. Para cada item de nota
fiscal foram verificados os requisitos para fruição do Reintegra. Para compor a
base de cálculo do Reintegra, considerou-se o valor da mercadoria constante na
Nota Fiscal, abatido dos descontos concedidos e acrescido das despesas de frete,
seguro e outras despesas. Quando os valores de desconto e despesas não foram
informados de forma discriminada por produto na Nota Fiscal, foram rateados
entre todos os produtos nela contemplados, proporcionalmente ao valor da
mercadoria. Para estabelecer a base de cálculo do Reintegra, foram somados os
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.856 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912352/2018-32
8
valores apurados nas diversas Notas Fiscais relativos a cada produto, identificado
pelo código NCM.
13. A tabela 1 apresenta o valor do crédito - por NCM - pleiteado no PER/DCOMP
(informado na ficha Bens Exportados Reintegra), calculado a partir dos itens de
notas fiscais reconhecidos e o valor reconhecido por NCM. Na ficha Bens
Exportados o contribuinte DECLARA quais NCM e respectivos valores atendem o
limite percentual de insumos importados para fins de direito ao crédito de
Reintegra, conforme figura abaixo. Em razão disso, o valor de crédito de Reintegra
a ser reconhecido, por NCM, deve ser limitado ao montante informado pelo
contribuinte no pedido de ressarcimento. Assim sendo, como limite para
reconhecimento do direito creditório, adotou-se o menor valor entre:
• o valor consolidado do crédito apurado por NCM, a partir do crédito apurado
por item de nota fiscal;
• o valor informado, no PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, como Valor
Reintegra, por produto.

14. A razão para limitar o valor do crédito reconhecido ao valor do crédito
pleiteado no PER/DCOMP, conforme informado na ficha Bens Exportados
Reintegra, é que somente são passíveis de aproveitamento de créditos do
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.856 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912352/2018-32
9
Reintegra os bens que atendem o limite percentual de insumos importados para
fins de direito ao crédito do Reintegra. Dessa forma, ainda que determinado item
conste em nota fiscal de exportação, este poderá ser desconsiderado para fins de
ressarcimento caso contenha insumos importados em percentual superior ao
permitido. Assim, cabe ao contribuinte, no pedido de ressarcimento, limitar o
valor do crédito, excluindo da base de cálculo os itens que não atendem aos
requisitos legais. Adicionalmente, cumpre destacar que, na documentação
apresentada, não foram identificados argumentos que indiquem eventual erro
material no preenchimento da ficha Bens Exportados do Pedido de
Ressarcimento.
15. O Anexo_Informacao_321_2025.xlsx apresenta a relação completa de notas
fiscais informadas no pedido de ressarcimento no 12212.23908.020218.1.5.17-
7084, bem como a indicação da existência de inconsistência que impede o
aproveitamento do crédito para fins de Reintegra para cada item da nota (coluna
Inconsistência?), o detalhamento de eventual inconsistência (coluna Descrição da
Inconsistência), o valor da base de cálculo para fins de Reintegra (coluna Valor
Base de Calculo Reintegra (R$)), além de outros dados.
16. Conforme exposto no item 11, não foram identificadas inconsistências nas
Notas Fiscais que pudessem ensejar impedimento ao aproveitamento do crédito
referente ao Reintegra. Todavia, em razão do disposto nos itens 13 e 14,
entende-se possível o reconhecimento do crédito pleiteado no Pedido
Eletrônico de Ressarcimento (PER) no 12212.23908.020218.1.5.17-7084 no valor
original de R$ 22.856.739,87, conforme demonstrado na Tabela 1, constante do
item 13.
Isto posto, considerando que a informação fiscal afirma a possibilidade de
aproveitamento dos créditos pleiteados na integralidade do presente processo, voto por dar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1587
DF CARF MF
Original